Tribunal: TJPA
Processo: 0005398-97.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005398.97.2015.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS SANTOS
DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANNA IZABEL E SILVAS SANTOS
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCA. DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 217-A, DO CPB. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE PORTADOR DE DOENÇA CARDÍACA (ANGINA). VULNERABILIDADE. PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS. DESCABIMENTO. RECORRENTE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.
2.
Por outro lado, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
3.
Ademais, cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos, consoante protocolos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.
4.
Por fim, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, pois a doença da qual é portador é enfermidade crônica de tratamento ambulatorial sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos pela mesma moléstia, recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento improvimento do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25/01 a 1º/02/2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021
Desa
.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução
interposto em favor de
JOSÉ RAIMUNDO DOS REIS SANTOS,
condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CPB, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de PRISÃO DOMICILIAR postulado em favor do agravante, tendo em vista a situação emergencial em face da Pandemia da COVID-19, no ano em curso.

Consta da inicial
, às fls. 04/11, que o apenado cumpri pena em regime semiaberto no Centro de Recuperação do Coqueiro, portador de doença crônica (angina), sendo primário, sem antecedente criminais, custodiado desde 10/02/2014, sem qualquer informações de nova incidência criminal ou cometimento de suposta falta disciplinar ao longo do período de prisão.

Aduz que dentro do cárcere o apenado fora submetido a avaliação médica de rotina, restrito às avaliações de escuta, sem uso de instrumentos ou sem a realização e exames específicos, pois trata-se de pessoa humana pertencente ao grupo de risco e demais enfermidades que poderão evoluir a óbito mais rapidamente, encontrando-se em situação de vulnerabilidade frente a Pandemia provocada pelo novo Coronavírus, já eu o Presídio está lotado e sem as mínimas condições de saúde e questões sanitárias, o que já configura elemento concreto e presumível de contágio pela nova doença.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja DEFERIDA a progressão antecipada, mediante a concessão da prisão domiciliar, em razão da Pandemia pelo novo Coronavírus, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e demais medidas propostas pelo STF, como medida de resguardar o seu direito à vida e à saúde.

Em

contrarrazões
, às fls. 37v/39, o RMP de 1º Grau, Dr. Edivar Cavalcante Lima Júnior, manifesta-se pelo acolhimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, uma vez que inexistente qualquer mácula em seu fundamento.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, na esteira do entendimento do RMP de 1º Grau, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução Penal interposto, vez que o Agravante não preenche os requisitos previstos no art. 117, da LEP, tampouco da Recomendação nº 62, do CNJ.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab ovo
, importa destacar que o agravante cumpre pena em regime semiaberto, por ter sido condenado à sanção de 12 anos reclusão, pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CPB (crime hediondo).

Com efeito, pugna a defesa para que o recorrente seja beneficiado com a progressão antecipada, mediante a concessão da prisão domiciliar, enquanto durar a pandemia referente ao Covid-19, já que é portador de doença grave (ANGINA).

É sabido, que a prisão domiciliar já tem uma interpretação ampliativa por parte da jurisprudência pátria, haja vista abarcar hipóteses não legalmente previstas, mas em nítida consonância aos princípios constitucionais e necessários diante da realidade do sistema penal; porém, não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, mesmo em momentos como de pandemia da COVID-19, não podendo ser o Instituto utilizado de modo indiscriminado, pois mister se faz atentar para peculiaridade de cada caso, principalmente nas hipóteses de crimes hediondos, como se verifica no caso em apreço, equiparados e praticados com grave violência.

O alegado risco de contaminação por parte do paciente, em razão de ser portador de doença crônica (ANGINA), de fato, é questão que desponta atenção, diante da declaração pública de situação de pandemia, em relação ao novo Coronavírus, pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, do CNJ, a qual trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e magistrados, à propagação da infecção pelo COVID-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Contudo, não obstante a situação despertar atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a Pandemia decorrente da disseminação do novo vírus exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção; porém, não é possível a liberação de presos tidos como vulneráveis de forma coletiva, apenas em razão da doença, sem o estudo de cada caso concreto pelo Juízo da Execução.

Assim sendo, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da Pandemia de forma genérica em prol da libertação do agravante.

Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.

No caso sob exame, aliás como bem asseverou o Juízo
a quo
, a SEAP encaminhou Laudo Médico informando que o custodiado é hipertenso de longa data, em uso de losartan 50mg, com dores perianais ao evacuar e otalgia esquerda, sem otorreia, sem febre ou tosse ou odinofagia ou sintomas respiratórios, informando, ainda, que o custodiado, ora agravante, continuará em dietoterapia, e em uso de anti-hipertensivo diário, bem como iniciará antibioticoterapia;
portanto, encontra-se recebendo cuidados médicos no interior do cárcere
.

Desta feita, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do Juízo da Vara de Execuções Penais, já que a referida autoridade vem tomando todas as providências cabíveis a salvaguardar a saúde do paciente e dos demais detentos, tanto que encaminhou Ofício à SEAP, a fim de que medidas preventivas intra cárcere fossem e estão sendo adotadas, conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

De outra banda, não se vislumbra que haja qualquer comprovação médica de que o apenado encontra-se em estado de saúde grave que impeça o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, pois a doença da qual é portador é enfermidade crônica de tratamento ambulatorial sendo que no cárcere existem vários outros custodiados, acometidos pela mesma moléstia, recebendo tratamento no interior das unidades prisionais.

Não obstante o agravante apresente comorbidade, insta esclarecer que as pessoas privadas de liberdade, em condição de vulnerabilidade, se encontram devidamente identificadas e separadas, bem como a SEAP tem intensificado a limpeza diária das unidades prisionais, primando também pela desinfecção dos estabelecimentos, uma vez que tais medidas freiam consideravelmente o avanço do COVID-19.

Lado outro, não há qualquer garantia que em prisão domiciliar o Recorrente não contrairia o vírus, já que os riscos de contaminação da população, de modo geral, são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias.

Nesta senda, fatalmente o agravante receberá todos os cuidados necessários e acompanhado em seu estado de saúde por meio da casa prisional, especialmente no que tange ao COVID19, assim como os demais detentos, pois como bem esclareceu o
então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020: ¿Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores¿

Corroborando o entendimento supra,
o Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal indeferiu
habeas corpus

que sustentava a necessidade de prisão domiciliar em razão da pandemia, por entender que medidas preventivas foram adotadas,
verbis
:
¿[¿] Sustenta, em suas razões, a necessidade de imediata adoção da referida substituição do regime prisional ¿por se tratar a recorrente de pessoa maior de 75 anos, acometida de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo 2, em razão de ser ela pertencente ao grupo de risco do Coronavírus, tanto pela idade, quanto pela doenças que a atingem.
[¿].
Conforme se verifica, todas as medidas foram tomadas no sentido de prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional onde se encontra a requerente, com indicativo de êxito, vez que até o momento não há qualquer registro de contaminação pelo coronavírus entre a população carcerária, além dos cuidados adicionais a ela dirigidos, no tocante à sua particular fragilidade, de modo a não estar justificada qualquer alteração quanto às providências já concretizadas.
4. Destarte, como não se trata de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, a justificar eventual concessão da ordem de ofício, indefiro o pedido incidental formulado. Após as intimações, voltem-me os autos conclusos para apreciação do agravo regimental pendente de julgamento. (AG.REG. NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 162.575/SC. RELATOR: MIN. EDSON FACHIN)

Ressalte-se ainda que a segurança, a paz e a ordem pública devem ser preservadas diante do risco concreto de reiteração delitiva à vista da colocação em liberdade massiva de apenados, os quais devem se submeter ao regular cumprimento de pena e aos ditames da Lei de Execução Penal, posto que a atual pandemia não flexibilizou a aplicação da referida legislação como regra, tampouco significou subterfúgio para se escusar do regular cumprimento de pena.

Destaca-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: ¿a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.¿ (HC nº 567.408/RJ).

Por fim, em Decisão acertada e bem fundamentada,
à fl. 18
, o Exmo. Sr. Deomar Alexandre de Pinho Barroso, Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº 62 do CNJ.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É o voto
.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora